Tribunal: TJDFT
Processo: 0712126-47.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTE A DEFESA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. CRIME PRATICADO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM PRISÃO DOMICILIAR. MAIOR REPROVABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS COM UMA QUE PODE SER UTILIZADA PARA ELEVAR A PENA INTERMEDIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A prática do crime de homicídio qualificado durante o período em que o acusado gozava do benefício da prisão domiciliar evidencia o seu total desprezo e descompromisso com o sistema de justiça, agravando a reprovabilidade de sua conduta, o que justifica a análise desfavorável da culpabilidade.
2. In casu, as provas demonstraram que o réu bateu a cabeça da vítima no meio-fio em que estava sentada, pisoteando a sua cabeça até provocar a morte da vítima, o que evidencia a crueldade pelo modo como acusado cometeu o delito. Além disso, o crime foi praticado em via pública durante o dia, causando ainda mais receio e temor naqueles que frequentam as redondezas. Correta a avaliação negativa das circunstâncias do crime.
3. Para cada circunstância judicial desfavorável deve haver, na 1a fase da dosimetria, o aumento de 1/6 da pena mínima em abstrato, salvo fundamento específico que justifique a elevação em fração superior.
4. A existência de diversas condenações anteriores do réu justifica a elevação da pena base pelo parâmetro de 1/5 da pena mínima em abstrato com relação ao reconhecimento dos maus antecedentes.
5. A jurisprudência desta e. Corte de Justiça, bem como a do c. STJ, é clara no sentido de que a qualificadora que sobejar daquela utilizada para qualificar o crime de homicídio pode ser utilizada para elevar a pena base, na 1a fase, quando não configurar circunstância agravante específica, ocasião que enseja a sua aplicação na 2a fase da dosimetria.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir a pena do acusado para 32 (trinta e dois) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão.